Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-93.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001122-93.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINA FRANCISCON ALVES - CPF: 449.773.618-06 (APELANTE), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, visa a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

2. É garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da lei maior, assegurando-lhes a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

3. Afastar a obrigação de submissão ao exame revalida, além da apresentação do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros está em consonância com a autonomia universitária e não caracteriza ilegalidade.

5. Ausente à demonstração de direito líquido e certo, bem como de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança pretendida.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Marina Franciscon Alves
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, no Mandado de Segurança nº 1001122-93.2024.8.11.0006, que denegou a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo (Id. 219674286).

O apelante alega, em apertada síntese, que a nota exibida no site do MEC referente ao curso de Medicina é do ano de 2019, estando, portanto, desatualizada para o corrente ano.

Defende que, é necessário que a apelada comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de Medicina, dos anos de 2022 e 2023, visto que a nota pública do site do MEC se encontra defasada, a fim de esclarecer e apontar a nota atual do CPC.

Assevera que o procedimento de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de bacharel em medicina, deve ser feito com base na Resolução nº 01/2022/CES e Parecer CNE/CES n. 21/2008.

Por força disso, requereu que seja determinado
“O provimento integral do presente recurso, com a determinação de que seja comprovada documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE e CPC, referente ao curso de medicina, dos anos de 2022 e 2023, para assim, admitir o procedimento de revalidação do diploma médico da parte apelante, preservando o direito líquido e certo do apelante.”
(Id. 219674291).

Contrarrazões apresentadas pela Unemat pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação das penas de litigância de má-fé ao apelante (Id. 219674293).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (Id. 220725658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Marina Franciscon Alves
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, no Mandado de Segurança nº 1001122-93.2024.8.11.0006, que denegou a segurança, por entender que a apelada não possui nota suficiente para realizar a revalidação, já que obteve o conceito 2 no MEC.

Extrai-se dos autos que o apelante, impetrou Mandado de Segurança contra ato da Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pugnando para que a entidade promova a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte impetrante, bem como encerre o aludido processo, no prazo de 90 (noventa) dias, para a entrega do documento.

O feito foi sentenciado denegando a segurança pretendida, por ausência de direito líquido e certo ao que, irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso.

Sabe-se que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, tem por objeto a correção de ato ilegal praticado por autoridade, ofensivo a direito líquido e certo daquele que se utilizar do
writ
.

Dessa forma, consoante leciona Celso Agrícola BARBI, a primeira análise que se deve ser formulada quando da impetração do
mandamus
é se este apresenta liquidez e certeza do direito.

Em outras palavras, deve o impetrante demonstrar, já com a peça inicial, no que consiste a ilegalidade ou abusividade que pretende ver exterminada do ordenamento jurídico.

Logo, para que se chegue à conclusão acerca da concessão da segurança, necessária é a constatação de que o direito pleiteado pelo impetrante não desperta qualquer dúvida, está isento de obscuridades, não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações; que é de si mesmo, concludente e inconcusso.

No entanto,
in casu,
a pretensão não procede, tendo em vista que é garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da lei maior:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

A doutrina pertinente anota que “
a autonomia das Universidades está compreendida na noção geral de autonomia caracterizada como um ‘núcleo de competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do qual agem por sua conta e risco, atendidos, por evidente, os limites constitucionais’. Aqui é importante ressaltar que ‘a competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse propositalmente não preenchidas pelo legislador (por determinação constitucional, com vistas à consecução de seus objetivos institucionais’. Deste modo, ‘revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais
(...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014).

Assim, à vista de tal previsão constitucional, assegura-se às universidades a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

Isso porque, uma vez realizada a revalidação, o diploma estrangeiro estará indelevelmente vinculado à universidade, sendo esta responsável pelos efeitos que referido certificado possuíra nas fronteiras do nosso país.

Além disso, destaca-se que nenhuma das normas do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades o dever de realizar a revalidação pela forma simplificada. Desta forma, o modo pela qual a revalidação se dará se insere na discricionariedade das universidades públicas, em harmonia com a autonomia universitária prevista na Constituição Federal.

Isso porque a respeito da revalidação de diplomas estrangeiros, o MEC estabeleceu diretrizes na atual Portaria nº 1.151/2023:

Art. 1º
Os diplomas de cursos de graduação , expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil
e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1º
Os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros
somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas
e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado. [...]” (destaquei).

Da leitura atenta dos trechos acima citados, a primeira conclusão é a de que os diplomas PODEM ser revalidados, desde que a universidade SEJA credenciada.

No caso, a UNEMAT admite que não é credenciada, pois, ainda não estabeleceu as normas internas sobre o tema, alegando, dentre outros, questões financeiras e outras peculiaridades, como a
“verificação da capacidade de oferta de revalidação sem comprometimento da qualidade do ensino dos alunos regularmente matriculados, inclusive com espaços físicos internos e externos, bem como capacidade de material, de equipamentos e de pessoal para suprir as necessidades de todos os alunos regulares e o possível acréscimo de alunos de revalidação
[...]”.

A propósito, destaco a tese definida em julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

[...]

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7.
A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

[...]

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013) (destaquei).

Dessa forma, o pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Por fim, não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA DEVERIA ADMITIR A REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE MEDICINA PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA DO WRIT. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO NO EXAME REVALIDA.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS
. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0049320-87.2022.8.16.0014 - Londrina - Relatora Desembargadora: ANA LUCIA LOURENCO - J. 28.04.2023) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR (BOLÍVIA) – NEGATIVA NA ANÁLISE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –
AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE
– AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se a Impetrante contra sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu o Mandado de Segurança impetrado, por não reconhecer direito líquido e certo na análise do pedido de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira. A Impetrante se formou no Curso de Medicina em Universidade da Bolívia e, ao postular a revalidação perante a UEMS, houve o indeferimento em razão da ausência ato normativo interno que estabeleça o procedimento para tanto. A negativa apresentada pela Autoridade Impetrada não viola direito líquido e certo da Impetrante, porquanto os arts. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96 (LDB), assim como a Portaria Normativa do MEC nº 22/2016, e as Resoluções do MEC nº 03/2016 e 01/2022, devem ser interpretados à luz da autonomia das universidades. A autonomia didático-científica da universidade creditante garante a esta inclusive a possibilidade de adotar outros critérios para a concessão da revalidação (Tema 599 do STJ), ou mesmo negar a análise se não houver procedimento específico, conforme se extraiu do caso concreto. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMS. Apelação Cível n. 0809758-85.2022.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Desª Jaceguara Dantas da Silva, j: 27/03/2023, p: 29/03/2023) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE
– EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORA DA UNEMAT – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC – AUTONOMIA DA UNIVERISDADE – ART. 207 DA CF – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA. Nos termos do artigo 1º, §1º da Portaria nº 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT. Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).” (N.U 1009597-72.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024) (destaquei).

Nesse passo, não há direito líquido e certo a amparar o pleito do apelante, inclusive, a pretensão dele de discutir a questão da nota atribuída esbarra no óbice instransponível da via estreita mandamental e ausência de prova pré-constituída.

Por outro lado, não observo qualquer situação do artigo 80 do CPC por parte do apelante, de modo que afasto a alegação de má-fé, como pretendido pela apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ao que mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024